Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇAS E PROTESTOS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DECRETO N. 26.590/2006. RESPONSABILIDADE DA CAESB. ART. 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Caesb contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito da parte autora, referente a conta de 6/2015, no importe de R$11.195,15 (onze mil cento e noventa e cinco reais e quinze centavos), bem como retirar o nome do autor de todas as pendências financeiras relacionadas e condenar a concessionária pública ré ao ressarcimento de danos extrapatrimoniais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. De acordo com o art. 14, § 1o, do CDC, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido.
3. Na hipótese, houve uma elevação na fatura de água no mês de junho de 2015 – o consumo foi de 487m3 - destoando significativamente da média regular do consumo de água de aproximadamente 30m3, nos meses anteriores e posteriores relativas ao referido imóvel, o que ensejou a inserção de protestos em nome do autor. Menciona-se que apesar da concessionária ter realizado, à época, vistoria unilateral, e atestado a regularidade do hidrômetro, ela o substituiu por um novo e descartou o antigo, impossibilitando a realização de perícia em Juízo.
4. Se a autora comprovou que houve um consumo muito além da sua média mensal, bem como que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), no sentido de atestar a regularidade do hidrômetro que realizou a medição discrepante, conclui-se que a fornecedora apelante prestou serviço defeituoso, o qual não atendeu à segurança que o consumidor dele podia esperar.
5. Assim, constatado que a Caesb falhou na prestação do seu serviço, porquanto não atendeu à segurança que a consumidora dele podia esperar (serviço defeituoso por ofensa ao princípio da confiança), escorreita a sentença recorrida, na medida em que considerou indevidas as cobranças e os protestos realizados, declarando a inexistência de dívida no valor total de R$11.195,15 (onze mil cento e noventa e cinco reais e quinze centavos), e condenando a ré à reparação dos danos extrapatrimoniais provocados.
6. O protesto de título pautado em cobrança indevida é causa evidente de dano moral, em razão do desrespeito ao nome e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Assim, comprovada a anotação de protestos indevidos em nome do apelado, inegável a ocorrência de dano moral in re ipsa à parte autora.
7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados, que condizem com o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada. Assim, deve ser mantida a sentença apelada.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.